Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-08.2024.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICÁVEL. AFASTAMENTO MAJORANTE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE.
I – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra a grave ameaça perpetrada com o emprego de arma branca contra a vítima para assegurar o cometimento do crime.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como a confissão do réu, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III – Comprovado que o réu carregava consigo uma faca e com ela ameaçou a vítima, embora tenha negado a ameaça e alegado que a mostrou à distância, a majorante do crime de roubo, relativa ao uso de arma branca, restou evidentemente demonstrada.
IV – O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".
V – Cometido o delito no mesmo contexto fático, porém violados patrimônios de vítimas distintas, configura-se o concurso formal e não crime único.
VI – O critério a ser utilizado para unificação pelo concurso formal é objetivo, concernente ao número de bens jurídicos atingidos: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes.
VII – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
VIII – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
IX – Recurso conhecido e desprovido.